Tribunal: STF
Processo: Rcl 22390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 33 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.